Tribunal: TJMT
Processo: 1080875-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080875-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 016.160.401-30 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois a autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, vedada a inovação recursal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente estatal contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em Ação de Cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente na rede pública estadual entre 2021 e 2023. A decisão agravada reconheceu o desvirtuamento das contratações sucessivas e condenou o Estado ao pagamento de valores relativos ao FGTS, férias integrais de 45 dias e adicional constitucional de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da Reclamante caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando o pagamento de verbas indenizatórias como FGTS, férias e adicional constitucional; (ii) estabelecer se houve bis in idem no pagamento de férias de 15 dias já usufruídas sem desconto salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária da Reclamante, embora formalmente precedida de processo seletivo, ocorreu de maneira sucessiva e contínua entre os anos de 2021 a 2023, violando o caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da CF/88 e as limitações da LC estadual no 600/2017, configurando desvirtuamento do vínculo.

4.

O desvirtuamento contratual configura nulidade material da contratação temporária, não ensejando vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à contratada direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 916).

5.

A argumentação de que não houve prorrogação direta dos contratos e que os certames foram distintos não elide a nulidade, pois ficou caracterizado o uso reiterado e abusivo do vínculo temporário para suprir necessidade permanente.

6.

A decisão monocrática respeitou o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação vigente à época da prestação dos serviços, sem retroatividade indevida de norma superveniente.

7.

A alegação de bis in idem no pagamento das férias de 15 dias não foi comprovada, sendo infundada diante do direito estatutário de 45 dias de férias anuais previsto na LC no 50/1998, arts. 54 a 56, e da ausência de prova de pagamento integral com o adicional constitucional.

8.

Eventual compensação de valores eventualmente pagos a maior deve ser apurada em fase de cumprimento de sentença, não justificando a exclusão do direito à verba pleiteada.

9.

A jurisprudência do STJ (AREsp 2298633) reforça a tese de que, mesmo havendo processo seletivo simplificado, a contratação nula enseja o pagamento de indenização fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária reiterada de professor para a mesma função, em anos sucessivos, caracteriza desvirtuamento do vínculo, violando o art. 37, IX, da CF/88.

2.

O desvirtuamento contratual gera nulidade material, assegurando ao contratado o direito a verbas indenizatórias como FGTS, férias e adicional de 1/3, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

3.

O usufruto de parte das férias sem desconto salarial não afasta o direito ao pagamento integral do período legalmente previsto, quando não comprovado o pagamento total com o respectivo adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; CPC, art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26.10.2016; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 306828883), que negou provimento ao Recurso Inominado manejado contra sentença que julgou procedente a ação proposta pela Reclamante, condenando o ente estatal ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e adicional constitucional de 1/3, referentes a múltiplos contratos temporários sucessivos firmados para atuação como professora da rede pública estadual de ensino de 2021 a 2023.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i) as contratações temporárias foram legais, realizadas mediante processos seletivos anuais distintos, o que afasta o alegado desvirtuamento do vínculo;

(ii) os prazos contratuais obedeceram às normas das Leis Complementares Estaduais no 600/2017, 719/2022 e 755/2023, inexistindo violação à legalidade formal ou material;

(iii) não seria devido o pagamento de férias proporcionais de 15 (quinze) dias, uma vez que a parte autora já teria usufruído tal período sem desconto salarial, o que configuraria bis in idem.

Não constam nos autos contrarrazões formais ao presente agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na (i) existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas com a Reclamante, com o consequente reconhecimento do direito a férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas de 1/3 e ao depósito do FGTS, e (ii) na possibilidade de duplo pagamento das férias de 15 dias, supostamente já usufruídas sem desconto salarial.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que a Reclamante laborou em anos sucessivos (2021 a 2023), mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
2021 e 2023
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Quanto à alegação de que as férias de 15 dias já teriam sido usufruídas sem desconto salarial, o argumento não prospera.

Primeiro, porque a própria LC Estadual no 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período. Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto no 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos
contratados (2021 e 2023
), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025